Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-73.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-73.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 699.257.121-49 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA PARCELA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado em razão de negativação decorrente de suposta inadimplência em contrato de empréstimo consignado refinanciado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a negativação realizada pelo Banco Pan S/A foi indevida diante da alegação de inexistência de débito; e (ii) se há direito à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a inadimplência da parcela n. 24, não quitada no momento oportuno e paga somente após a negativação, a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

4. A ausência de ingerência da parte recorrente sobre os descontos em folha não exclui sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas, conforme previsto contratualmente.

5. Não cabe indenização por danos morais em caso de negativação regular, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A tese de necessidade de notificação prévia antes da negativação não foi apresentada na petição inicial, configurando inovação recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A negativação de nome por inadimplência contratual comprovada constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais."

"2. É incabível a análise de tese não suscitada na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 385; STJ, AgRg no AREsp 163.593/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Nadir Souza de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, por ela proposta (id. 250289774, págs. 01/04).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que na data em que seu nome foi negativado, o suposto débito que a originou estava quitado, o que demonstra a ilegalidade do ato.

Aduz que o Apelado não comprovou a sua inadimplência, uma vez que o extrato do INSS indica que, no mês de novembro de 2019, houve o desconto do valor da parcela do empréstimo diretamente benefício recebido.

Assevera que contratou empréstimo consignado e que não tem qualquer ingerência sobre os descontos a serem realizados.

Argumenta que, caso realmente houvesse inadimplência parcial, deveria o Apelado ter notificado previamente para somente após negativar seu nome.

Diante disso, requer a reforma da sentença recorrida.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 250289780, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Nadir Souza de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, por ela proposta.

Consta dos autos que Nadir Souza de Oliveira propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, contra o Banco Pan S/A, alegando que no ano de 2019 realizou 02 (dois) empréstimos consignados junto ao Requerido e que posteriormente fez a portabilidade destes para o Banco Bradesco S/A.

Salientou, na inicial, que no mês de dezembro de 2022 foi surpreendida com a informação de que seu nome tinha sido incluído na SERASA Experian, em 16/08/2022, referente a uma dívida no valor de R$ 113,77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos) do Banco Pan S/A.

Enfatizou que não possui qualquer empréstimo ativo no referido Banco e, portanto, o débito é inexistente e, consequentemente, deve o Requerido ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) REJEITO as arguições prejudiciais de prescrição da pretensão da parte autora porque não decorrido o prazo do último desconto na conta bancária desta até a propositura da ação e de ocorrência da decadência do direito de reclamar a nulidade do negócio jurídico na forma do(s) art(s). 26, § 1o e 27, do CDC.

b) REVOGO a decisão liminar outrora deferida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça.

(Sic).

Contra essa decisão,
Nadir Souza de Oliveira interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, observo que a Recorrente firmou o Contrato de Empréstimo Consignado n.

317661396, com o Banco Pan S/A, em 31/10/2017, no valor de R$ 10.172,25 (dez mil, cento e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 281.10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), vencendo a primeira em dezembro de 2017 (id. 250289694, págs. 01/12).

Os extratos de pagamentos, emitidos pelo INSS, demonstram que, no mês de novembro de 2017, foi lançado, na folha de pagamento da Apelante, o valor correspondente a primeira parcela do empréstimo.

Não obstante o lançamento do valor da parcela do empréstimo tenha sido lançado na folha de pagamento do mês de novembro de 2017, a sua quitação somente ocorreu no mês seguinte, quando, de fato, foi realizado o pagamento da remuneração da Apelante, conforme informado no extrato daquele mês.

Os documentos que acompanharam a petição inicial demonstram que houve a quitação de 23 (vinte e três) parcelas, ou seja, entre os meses de dezembro de 2017 a outubro de 2019.

A parcela n. 24 não foi quitada, porque a Recorrente, no mês de outubro de 2019, realizou um refinanciamento do débito, originando o Contrato n. 3300152596.

O Comprovante de Pagamento do INSS, referente ao mês de outubro de 2019, cujo pagamento da pensão ocorreu no mês seguinte (novembro), aponta que não houve qualquer desconto, referente a empréstimo. Veja-se:

Já no mês de novembro de 2019, o desconto do valor, atinente ao empréstimo, voltou a ser descontado na folha de pagamento da Apelante:

Vê-se, portanto, que diferentemente do sustentado pela Recorrente, o não pagamento da parcela n. 24 ficou comprovada nos autos.

Da mesma forma, é incontroverso que a quitação desta parcela somente ocorreu em 08/05/2023 (id. 250289677, pág. 05), portanto, depois da data de negativação do nome da Apelante na Serasa Experian (09/08/2022).

Nessa quadra, é certo que o Recorrido não praticou nenhum ato ilícito que ensejasse a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, porque agiu no exercício regular de um direito.

Frise-se que o fato de não ter ingerência sobre os descontos em folha não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas do empréstimo, conforme prevê a Cláusula n. 07, do contrato firmado entre as partes (id. 250289694, pág. 06).

Da mesma forma, tenho que a tese de que era necessária a prévia notificação da Apelante para que negativasse o seu nome, por não ter sido levantada na petição inicial, não merece conhecimento, configurando inovação recursal.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Nadir Souza de Oliveira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024